Tribunal: TJDFT
Processo: 0722839-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE APARELHO CELULAR. OCORRÊNCIA DE SINISTRO. NEGATIVA DE COBERTURA. CANCELAMENTO INDEVIDO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para “[...] CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$4.360,81 (quatro mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e um centavos), a título de indenização securitária, com correção monetária pelo INPC a partir de 24/12/2021, data da contratação do seguro (Súmula no 632 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (04/12/2023).”

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

3. Alega a ré/recorrente que, à época do sinistro, o seguro contratado não estava mais vigente porque cancelado automaticamente em 25/09/2022, com a transferência do número da linha telefônica para outro aparelho celular. Aduz que a indenização securitária não é devida e requer a improcedência do pedido inicial.

5. Em contrarrazões, o autor/recorrido requer a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

6. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos.

7. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

8. O contexto probatório atestou que foi celebrado contrato de seguro de equipamentos de comunicação sem fio entre as partes, Apólice no 71-93-000.385, para o bem 5G Apple Iphone 13 128GB MNT IMP, com vigência no período de 24/12/2021 a 24/12/2023 (ID 60223374). E em 19/10/2023 foi comunicado o sinistro do bem à ré/recorrente, que negou a cobertura securitária, sob o argumento de que o aparelho sinistrado não é o mesmo segurado.

9. Ao contrário do afirmado pela ré/recorrente, não há previsão contratual para o cancelamento da cobertura securitária no caso de adesão a novo contrato com aparelho diverso para a mesma linha telefônica. De fato, a cláusula 5a, do contrato (ID 60223374) prevê a perda automática da qualidade de segurado, na hipótese de rompimento do vínculo entre o consumidor e a operadora de telefonia móvel (estipulante), hipótese diversa da ocorrida.

10. Outrossim, como bem consignado pelo juiz sentenciante, o objeto do contrato é a proteção de aparelho celular, e não da linha telefônica, de forma que se revela abusivo o cancelamento unilateral do contrato de seguro, apólice no 71-93-000.385, legitimando o direito do autor à indenização securitária pleiteada. No mesmo sentido: Acórdão 1407603, 07031724220218070020, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).

12. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.